Tribunal: STF
Processo: ADI 5662
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 11-A, XI; 22-A, I; 23, § 6º; E 47 DA LEI COMPLEMENTAR N. 15/2006 DO ESTADO DO ACRE. LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA. REDAÇÃO DADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES N. 216/2010 E 276/2014. DEFENSOR PÚBLICO-GERAL. RESERVA DE INICIATIVA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014. NORMAS QUESTIONADAS ANTERIORES. ESCOLA SUPERIOR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE (CF, ART. 24, XIII). UNIÃO. NORMAS GERAIS. ESTADO-MEMBRO. ATRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR. CARREIRA. PROMOÇÃO. TRÊS ANOS. INTERSTÍCIO MÍNIMO. EXTRAPOLAÇÃO. COMPETÊNCIA RESIDUAL. SUBMISSÃO AO GOVERNADOR. DEFENSOR PÚBLICO-GERAL. SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL. STATUS DE SECRETÁRIO DE ESTADO. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA (CF, ART. 134, § 2º). OFENSA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face dos arts. 11-A, XI; 22-A, I; 23, § 6o; e 47 da LC n. 158, de 6.2.2006, com as modificações dadas pela LC n. 216, de 30.8.2010, e pela LC n. 276, de 9.1.2014, todas do Estado do Acre, que dispõem sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se normas do Estado do Acre propostas pelo Governador, ao estabelecerem regras sobre a organização da Defensoria Pública, violam (i) a reserva de iniciativa do Defensor Público-Geral; (ii) a competência da União para editar normas gerais; e (iii) a autonomia da instituição.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O § 4º do art. 134 da CF/1988, inserido pela EC n. 80/2014, ao prever a aplicação à Defensoria Pública, no que couber, do disposto no art. 96, II, estabelece a competência privativa para propor ao Legislativo a edição de normas que disciplinem a própria organização e funcionamento.



    4. Os preceitos questionados, originados de proposição do governador do Estado do Acre, são anteriores ao novo tratamento constitucional outorgado às Defensorias Públicas estaduais, particularmente no que diz respeito à iniciativa das normas envolvendo organização. 



    5. Uma vez não aceita a tese da inconstitucionalidade superveniente, sob pena de insegurança jurídica, cumpre observar, para efeito de controle, os parâmetros vigentes no momento em que editadas as normas impugnadas, mostrando-se prejudicada a aferição da arguida afronta à reserva de iniciativa supervenientemente atribuída ao Defensor Público-Geral do Estado.



    6. O art. 24 da CF/1988, ao dispor sobre as matérias de competência legislativa concorrente dos entes federativos, elencou, no inciso XIII, a assistência jurídica e a Defensoria Pública.



    7. O § 1º do art. 134 da CF/1988, desde a redação originária — então veiculado como parágrafo único e renumerado para § 1º pela EC n. 45/2004 —, atribui a lei complementar a organização da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal, bem como a prescrição de normas gerais visando à instalação no âmbito dos Estados — LC federal n. 80/1994.



    8. Os arts. 22-A, I, e 23, § 6º, questionados, exigem dos defensores públicos 3 anos de exercício efetivo do nível ocupado para a promoção na carreira, sem a possibilidade de dispensa do interstício se não houver quem preencha o requisito ou se a pessoa que o preencher recusar a promoção, em contrariedade ao prazo de 2 anos estipulado no art. 116, § 4º, da LC federal n. 80/1994, norma geral de regência sobre o tema, extrapolando a competência suplementar do Estado-membro. Precedente.



    9. O condicionamento à autorização prévia do Governador, das atividades residuais do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do Estado do Acre, agora intitulado Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Acre (ESDPAC), é incompatível com a autonomia administrativa e funcional das Defensorias Públicas preconizadas no art. 134, § 2º, da CF/1988, incluído pela EC n. 45/2004.



    10. A atribuição do status de Secretário de Estado aos cargos de Defensor Público-Geral e de Subdefensor Público-Geral configura verdadeira sujeição da Defensoria Pública do Estado do Acre à estrutura do Poder Executivo local, violando a autonomia do órgão. Precedente.



    IV. DISPOSITIVO



    11. Ação parcialmente prejudicada, apenas quanto à impugnação de vício formal do art. 47 da LC n. 158/2006, e pedido julgado procedente, em parte, para declarar a inconstitucionalidade do trecho “previamente autorizadas pelo Governador” contido no art. 11-A, XI; bem como dos arts. 22-A, I, e 23, § 6º; e do parágrafo único do art. 47, todos da LC n. 158/2006, com as modificações implementadas pela LC n. 216/2010, pela LC n. 276/2014 e pela LC n. 457/2024, todas do Estado do Acre. 



    12. Modulação dos efeitos da decisão, a fim de conferir-lhe eficácia prospectiva e resguardar os atos praticados, as promoções efetivadas e os valores recebidos até a data da publicação da ata de julgamento de mérito.